Tribunal: STF
Processo: HC 251304
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 971.232/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V e VI, da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Pelo que se apurou, CHARLES RUAN GOMES, DAVID GOMES, RODSON GOMES DE JESUS, DANIEL AUGUSTO VIEIRA, WILLIAM MARCOS GOMES e também ONEZ PADILHA e VALDECIR RODRIGUES DE SOUZA (já falecido), além de outros não identificados, em nome do grupo criminoso e de seu fortalecimento, visando o financiamento e a consolidação da organização perante o território catarinense, praticavam as atividades criminosas que lhes eram determinadas, especialmente o tráfico de drogas. 



    Tanto foi assim que, pelo que se pode apurar, os irmãos CHARLES RUAN GOMES e DAVID GOMES exerciam a liderança perante outros faccionados do PCC residentes no município de São Bento do Sul/SC, cumprindo determinações do primeiro escalão do bando, repassando e comandando as atividades criminosas que devem ser executadas pelos faccionados. 



    Cabia-lhes, principalmente, dentre outras, cooptar outros membros do grupo criminoso, residentes no Estado do Paraná ou no Estado de Santa Catarina, para auxiliar no tráfico de drogas em São Bento do Sul/SC, além da aquisição das drogas que seriam por eles revendidas (oriundas, em regra, das cidades de Joinville/SC e de Piên/PR), o fornecimento de armamento para realização das atividades ilegais visando o financiamento e poderio do PCC na Região e o gerenciamento dos pontos de venda de drogas instituídos com vistas a financiar e estabelecer a hegemonia do Primeiro Comando da Capital – PCC neste Município, especialmente na localidade conhecida como Loteamento Alpestre, localizado no bairro Lençol, São Bento do Sul/SC, em uma região popularmente nomeada como "Vila dos Prazeres", a qual, pelo que se pode constatar, tornou-se área de domínio da organização criminosa PCC. 



    Para alcançar os fins almejados pelo grupo criminoso, CHARLES e DAVID delegavam aos faccionados/denunciados RODSON GOMES DE JESUS, DANIEL AUGUSTO VIEIRA, ONEZ PADILHA, WILLIAM MARCOS GOMES e VALDECIR RODRIGUES DE SOUZA (já falecido) o exercício da vigilância dos pontos de comercialização e das substâncias entorpecentes que ali se encontravam guardadas, além da venda das drogas maconha, crack e cocaína aos usuários e traficantes que lhes procuravam, a cobrança de dívidas, a entrega de drogas aos usuários que residiam nas proximidades, o transporte de droga quando necessário e a segurança dos pontos de venda, todas atividades essas que eram realizadas sob a supervisão direta dos irmãos CHARLES RUAN GOMES e DAVID GOMES. 



    Além disso, WILLIAM MARCOS GOMES, além de exercer as atividades principais do grupo, era encarregado de auxiliar principalmente DAVID GOMES a, mediante utilização de violência e/ou grave ameaça, coagir eventuais testemunhas, delatores e devedores, visando com isso preservar a hegemonia e continuidade dos pontos de venda de drogas mantidos pelos denunciados e demais faccionados, bem como garantir a posse/porte do armamento necessário para tais finalidades. 



    [...] 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: [...]. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a condenação do Paciente é totalmente fora da realidade e do contexto real dos fatos como ocorreram; e (b) A manutenção do acórdão, fere sobremaneira os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade. Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de absolver o paciente, caso não seja esse o entendimento, a substituição da fração de aumento da pena-base, assim como, para aplicar a redução de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, substituir a pena corporal por restritiva de direitos e, por fim, modificar o regime prisional fechado fixando pelo semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente